Tribunal: STF
Processo: ACO 211
Classe: ACO
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-15
Data de publicação: 1973-08-15

Ementa:
ENFITEUSE. DEPOSITO PREPARATORIO, REQUERIDO NO EXERCÍCIO DO DIREITO
DE OPÇÃO ASSEGURADO PELO ART. 683 DO CÓDIGO CIVIL. EXERCÍCIO DA
PREFERENCIA LEGAL, CONDICIONADO AO AVISO DO ENFITEUTA. AÇÃO CONTRA O
ADQUIRENTE DO DOMÍNIO UTIL, E NÃO CONTRA O ALIENANTE (ART. 685).
INDEFERIMENTO DO DEPOSITO, POR INCABIVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS.